Tribunal: TJES
Processo: 5002307-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PW BRASIL EXPORT S/A e outros

AGRAVADO: Tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Colatina

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E LITISPENDÊNCIA.
REJEITADAS.
TRANSMISSÃO IMOBILIÁRIA. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITBI COMO CONDIÇÃO PARA O REGISTRO. INCOMPATIBILIDADE COM O TEMA 1.124 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por PW Brasil Export S/A e RFX Empreendimentos Ltda. contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a afastar a exigência de comprovação de recolhimento prévio do ITBI como condição para registro de transmissão do imóvel de matrícula nº 24.982. Sustentam as agravantes que a exigência viola o Tema 1.124 da Repercussão Geral do STF, afronta o princípio da legalidade tributária e inviabiliza a conclusão do negócio jurídico. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada com a concessão definitiva da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar exigência de recolhimento prévio do ITBI imposta por oficial registral; (ii) estabelecer se há litispendência entre o presente mandado de segurança e outra demanda em curso; (iii) determinar se é legítima a exigência de comprovação de quitação do ITBI como condição para registro de transmissão imobiliária decorrente de integralização de capital social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de inadequação da via eleita não se sustenta. A pretensão das impetrantes não se limita a divergência interpretativa sobre requisitos registrais, mas aponta ato ilegal da autoridade registral com repercussão direta em direito líquido e certo das partes, legitimando o uso do mandado de segurança, conforme previsto no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
Também não se configura litispendência, nos termos dos §§1º e 2º do art. 337 do CPC, pois não se verifica identidade entre partes, causas de pedir ou pedidos em relação ao mandado de segurança anteriormente ajuizado, o qual tem como autoridade coatora ente distinto e fundamento jurídico diverso.

5)
A exigência de recolhimento do ITBI como condição para registro de transmissão da propriedade contraria o entendimento firmado no Tema 1.124 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro da transmissão no cartório de imóveis. A antecipação do pagamento, antes da concretização do fato gerador, configura afronta ao princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal.

6)
A imposição da guia de avaliação fiscal como suposto requisito para cálculo de emolumentos cartorários revela-se inócua, dada a irrelevância prática do valor a ser informado em vista do teto já atingido pelos emolumentos conforme Tabela 7 do Ato nº 04/2024 da Corregedoria Geral da Justiça, não se justificando a negativa de registro.

7)
A recusa ao registro impede a concretização do negócio jurídico, afetando direitos patrimoniais das partes envolvidas e impondo risco de dano irreparável. A concessão da liminar mostra-se reversível, pois não afasta eventual cobrança futura do tributo, respeitado o momento legal da exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível mandado de segurança para impugnar exigência de recolhimento prévio de ITBI imposta por autoridade registral, quando tal exigência afrontar direito líquido e certo.

2. Não há litispendência entre mandados de segurança com diferentes partes, causas de pedir e pedidos, ainda que relativos a tributo de mesma natureza.

3. A exigência de recolhimento antecipado do ITBI antes do registro da transmissão da propriedade viola o Tema 1.124 da Repercussão Geral do STF, o art. 35 do CTN e o art. 1.245 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: item I do §2º do art. 156 da CF/1988; inciso I do art. 150 da CF/1988; caput e §1º do art. 1.245 do Código Civil; art. 35 do CTN; art. 204 e art. 289 da Lei 6.015/1973; art. 97 e §1º do art. 620 do Código de Normas/ES; §§1º e 2º do art. 337 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1294969 RG, Tema 1.124 da Repercussão Geral; TJSP, Remessa Necessária Cível 1062607-67.2023.8.26.0053, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA

- Inadequação da Via Eleita

Sustenta a agravada o descabimento do Mandado de Segurança, ao argumento de que a via processual própria para impugnar exigências registrais seria o procedimento de suscitação de dúvida.

A preliminar, todavia, não se sustenta.

É cediço que a suscitação de dúvida constitui o procedimento administrativo padrão para dirimir dissensos entre o apresentante do título e o oficial registrador acerca de óbices ao registro.

Contudo, a própria Lei de Registros Públicos, no art. 204, é expressa ao assentar que a "
decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente
".

A via mandamental, por sua vez, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso, a alegação das impetrantes-recorrentes não se resume a mera divergência interpretativa sobre requisito registral, mas aponta para a prática de ato que, em tese, viola frontalmente a ordem constitucional tributária e contraria entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.124).

A exigência de recolhimento de tributo como condição para a prática do ato que configura o próprio fato gerador, se confirmada a tese das agravantes, transcende a esfera da dúvida registral para configurar ato manifestamente ilegal, passível de correção pela via expedita do
mandamus
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecera que "
o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
".

Ademais, o
periculum in mora
, consubstanciado no risco de perecimento de negócio jurídico de relevante interesse público, justifica a escolha por instrumento processual dotado de tutela de urgência, o que reforça a adequação da via eleita.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

-

D
A

PRETENSA
L
ITISPENDÊNCIA
:

Argui, ainda, a recorrida, a existência de litispendência com o Mandado de Segurança nº 5006855-34.2021.8.08.0014 , expediente que, segundo alega, configuraria
judge shopping
.

Melhor sorte não lhe assiste.

A configuração do instituto da litispendência, óbice processual peremptório, exige a constatação da chamada "tríplice identidade" – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – entre duas ações em curso, nos exatos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, nenhum dos três requisitos se faz presente.

As
partes
são manifestamente distintas: no presente feito, figura no polo passivo a Sra. Tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Colatina; na outra demanda, a autoridade coatora apontada é vinculada ao Município de Colatina, ente tributante.

A
causa de pedir
(
causa petendi
) também é diversa.

No mandado de segurança de origem, a causa de pedir remota é a exigência de ITBI antes da ocorrência do fato gerador, e a próxima é a violação ao Tema 1.124 do STF e aos arts. 35 do CTN e 1.245 do Código Civil.

Naquele outro, a causa de pedir é a regra de imunidade tributária prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, aplicada à integralização de imóveis ao capital social.

São, portanto, fundamentos jurídicos completamente autônomos.

Por conseguinte, os
pedidos
são igualmente distintos.

Busca-se, aqui, ordem para que a autoridade se abstenha de exigência reputada ilegal no tempo, viabilizando a prática de ato registral.

Lá, o objeto é a declaração do direito à imunidade tributária, provimento de natureza declaratória sobre o mérito da relação tributária em si.

A prova cabal da inexistência de litispendência reside no fato, bem apontado pelas agravantes, de que o desfecho de uma ação não prejudica necessariamente o da outra.

Ainda que a imunidade tributária seja negada no primeiro
mandamus
, a tese central deste segundo – a de que o tributo, mesmo que devido, só pode ser exigido após o registro – permaneceria intacta.

Destarte, não há que se falar em litispendência, mas em duas demandas distintas e com objetos não coincidentes, o que afasta, por via de consequência, a configuração de
judge shopping
.

Rejeita-se, igualmente, esta preliminar.

-

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade do ato praticado pela autoridade registral que condicionou a efetivação de transferência de propriedade imobiliária, decorrente de integralização de capital social, à prévia comprovação de recolhimento do ITBI.

Pois bem.

Segundo se depreende, a decisão impugnada indeferira o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por
PW Brasil Export S/A e RFX Empreendimentos Ltda.
contra ato da Tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Colatina, que condicionou o registro de transferência do imóvel de matrícula nº 24.982 ao pagamento prévio do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Tal indeferimento teve por base a exigência prevista no artigo 26-J do Código Tributário Municipal de Colatina e no artigo §1º do art. 620 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, normas que estabelecem a obrigação de recolhimento do tributo antes da efetivação do registro.

Contudo, esse entendimento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que no Tema 1.124 de Repercussão Geral, fixara a tese de que o fato gerador do ITBI ocorre apenas com a efetiva transmissão da propriedade, mediante registro no cartório de imóveis.

É de se conferir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES
. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (ARE 1294969 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Julgado Em 11/02/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-031 Divulg 18-02-2021 Public 19-02-2021).

Ademais, a exigência do pagamento antecipado do ITBI viola frontalmente o princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do artigo 150 da Constituição Federal, pois condiciona a incidência do tributo a evento anterior à ocorrência de fato gerador.

A Constituição estabelece que o ITBI incide sobre a transmissão entre vivos, a qualquer título, de bens imóveis, mas essa transmissão somente se concretiza com o registro do título translativo, conforme disposto no
caput
e §1º do artigo 1.245 do Código Civil.

De igual modo, o Código Tributário Nacional, no artigo 35, estabelece que o ITBI tem como fato gerador a transmissão da propriedade, e não a lavratura da escritura pública.

Com efeito, a exigência imposta pela autoridade coatora, embora amparada em normativos locais, revela-se em flagrante dissonância com o sistema constitucional e legal que rege o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e, notadamente, com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O arcabouço normativo aplicável à espécie não deixa margem para interpretação diversa.

Nesse contexto, a cobrança do tributo não pode, por impossibilidade lógica e jurídica, anteceder a ocorrência do próprio fato gerador que lhe dá existência.

A exigência do imposto como condição para a prática do ato que o constitui subverte a relação jurídico-tributária, transformando o que deveria ser consequência (o dever de pagar) em pressuposto do ato de transmissão.

A decisão recorrida desconsidera tais regramentos e transfere indevidamente a obrigação tributária para momento anterior ao que a própria legislação nacional define como apto para ensejar a exigibilidade do imposto.

Destarte, a ausência de fundamento jurídico para a exigência imposta pela autoridade coatora é suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, mas o perigo de dano irreparável também se evidencia na impossibilidade de regularização da transmissão do imóvel.

O bem em questão fora objeto de integralização ao capital social da empresa
RFX Empreendimentos Ltda.
, operação que, conforme entendimento consolidado do próprio Pretório Excelso, está abrangida pela imunidade tributária prevista no inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal.

A negativa do registro da transmissão imobiliária, sob o pretexto do não pagamento do tributo, impede a concretização do negócio jurídico subjacente, impactando toda a cadeia de direitos envolvidos na transação e comprometendo a regularidade do patrimônio empresarial das agravantes.

Essa circunstância evidencia que o indeferimento da liminar impõe risco concreto e irreversível às agravantes, pois as obriga a cumprir exigência inconstitucional antes que a questão seja definitivamente apreciada.

A alegação de que a exigência de recolhimento antecipado do ITBI visa garantir a arrecadação municipal e evita a evasão fiscal não pode prevalecer sobre o direito líquido e certo das recorrentes de realizar o registro da transmissão imobiliária sem a imposição de encargos tributários indevidos.

O Município de Colatina detém meios legais para fiscalizar e exigir o pagamento do ITBI no momento correto, sem que isso comprometa a arrecadação ou cause prejuízo ao erário. A manutenção da exigência imposta pela autoridade coatora cria ambiente de insegurança jurídica e desrespeita a racionalidade do sistema tributário, distorcendo a lógica da incidência do imposto e criando obrigações incompatíveis com a legislação federal e a determinações vinculantes dos tribunais superiores.

A reversibilidade dos efeitos da liminar justifica a concessão, visto que a suspensão da exigência do ITBI não impede a posterior cobrança do tributo caso a tese das recorrentes não prevaleça ao final do julgamento de mérito.

O diferimento do pagamento para o momento do registro não representa qualquer risco ao interesse público e apenas garante que o tributo seja exigido no momento correto, conforme previsto pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Na mesma linha, recente julgado do TJ/SP:

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Integralização de capital social por imóvel O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário Impossibilidade de cobrança de encargos moratórios Precedentes.
Sentença mantida Recurso improvido (TJSP; Remessa Necessária Cível 1062607-67.2023.8.26.0053; Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Por derradeiro, em notável esforço argumentativo, a recorrida, em contrarrazões, buscou desvincular a exigência da questão tributária, sustentando que a conduta não visava a compelir o pagamento do imposto, mas sim a obter a guia de avaliação fiscal para fins de um escorreito cálculo dos emolumentos cartorários, conforme lhe imporia o art. 97 do Código de Normas deste Tribunal.

Tal justificativa, contudo, revela-se mero pretexto, como bem demonstrado pelas agravantes.

Em manifestação sobre as contrarrazões, as recorrentes apresentaram argumento fático irrefutável: o valor declarado do imóvel (R$ 1.611.187,00) já é superior ao patamar que atrai a alíquota máxima dos emolumentos de registro, fixada em R$ 6.930,16 pela Tabela 7 do Ato nº 04/2024 da Corregedoria Geral da Justiça.

À evidência, qualquer avaliação fiscal superior ao valor declarado seria irrelevante para a fixação do valor a ser pago, pois os emolumentos, em qualquer cenário, atingiriam o teto legal.

Portanto, a exigência era de todo inócua para o fim declarado, o que desvela a real natureza: barreira para a efetivação do registro até a resolução da pendência tributária.

Impõe-se reconhecer, assim, que o dever de fiscalização do oficial registral, insculpido no art. 289 da Lei nº 6.015/73, não pode ser invocado como escudo para a criação de exigências desprovidas de utilidade prática e que, ao fim, resultam na violação de direitos do contribuinte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar em definitivo a r. decisão de primeira instância
e conceder a segurança pleiteada.

Por conseguinte, determino à autoridade coatora, a Sra. Tabeliã do Cartório do 1º Ofício de Colatina, que promova o registro da transferência do imóvel de matrícula n. 24.982, de propriedade de PW Brasil Export S/A para RFX Empreendimentos LTDA, abstendo-se de condicionar a prática do ato ao prévio recolhimento ou à comprovação de quitação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), ratificando-se as medidas cominatórias já impostas para o caso de descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão 18/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões